Tribunal: TJDFT
Processo: 0001016-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não sendo atribuído, à querelante, fato específico e determinado que tipificasse infração penal, não há falar em crime de calúnia e, consequentemente, inexiste justa causa para o ajuizamento da ação penal. 1.1. Não é suficiente, para caracterizar o crime de calúnia, a acusação genérica, de modo que a ausência de lastro probatório mínimo da suposta prática do crime cometido pela querelante implica a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.